Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001176-53.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (EMBARGANTE), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (EMBARGANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (EMBARGANTE), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.003.587-00 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (EMBARGANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (EMBARGANTE), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU OS ACLARATORIOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO/OBSCURIDADE/ CONTRADIÇÃO - CONSTATADA – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO -

POSSIBILIDADE - DECISÃO MODIFICADA – EXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar referido vício, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso a omissão tenha o condão de alterar o julgado.

2. Embargos Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES: DULCE MOURA e Outros

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Dulce Moura e Outros,
com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento, registrado sob o no
1001176-53.2019.811.0000

que, a unanimidade, proveu o recurso reduzindo os honorários periciais para o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Alegam que, no caso presente embora os Embargantes não tenham interesse na discussão de fundo quanto ao montante dos honorários do Sr. Perito, necessário se mostra a oposição de Embargos de Declaração ao acórdão, em razão da manifesta obscuridade e contradição, com forte característica de erro material, escorado no acórdão embargado, no ponto de interesse:

[...]

Entendo que os honorários devem ser reduzidos para
quantia equivalente a
cinco mil reais
, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, frisando que o Sr. perito não é obrigado a aceitar referido valor. Assim, considerando que os honorários foram arbitrados em patamar sensivelmente superior à média praticada nesta Justiça para casos semelhantes, devem, em observância ao princípio da razoabilidade e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 232, ser reduzidos
a R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais),
montante que melhor se coaduna com a hipótese dos autos, ressalvada a possibilidade de o perito recusar o encargo, eis que não pode ser obrigado a aceitar tarefa por valor inferior ao proposto.

[...]

Aduzem
que, o interesse na oposição dos embargos de declaração reside no fato de que, mantida

obscuridade e contradição no acórdão, devendo, primeiro o despasso entre as assertivas no sentido de redução dos honorários para a quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância à Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 232, a ser reduzido a R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), aduzindo que, no caso a demanda originária conta com 8 (oito) Autores.

Dessa forma presente a obscuridade, contradição e o erro material, pugnam para sejam acolhidos os Embargos de Declaração a fim de corrigir o vício apontado.

As contrarrazões foram juntadas por meio do Id. 26086507.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020